Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731856-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO NUNES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0704056-77.2021.8.07.0018, no qual contende com ANTONIO FERNANDO NUNES ROCHA. A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal (ID 240416556): "Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANTONIO FERNANDO NUNES ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O Distrito Federal interpôs exceção de pré-executividade em que sustenta que o título executivo está limitado ao período anterior a 28/04/1997, data da impetração do MS no 7.253/97. O exequente apresentou manifestação contrária à exceção do executado. Decido. Em primeiro lugar, a exceção de pré-executividade somente é cabível para discussão de matérias de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. No caso, a alegação do executado culminaram num excesso de execução, o que demandaria uma nova análise dos cálculos, ou seja, dilação probatória. Deste modo, a via da exceção de pré-executividade torna se inadequada. Além disso, o próprio executado, em sua manifestação ID 228508743 e nos cálculos ID 228508744, apresentam valores devido no período de jan/96 a abr/2022, o que tornou a quantia apresentada pelo ente público incontroversa, ou seja, não cabe em face desta nova discussão, ante o reconhecimento expresso do devedor como devida. Em face disso, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Prossiga-se nos termos da determinações pendentes de cumprimento no ID 239018884. Nos termos da decisão de ID 230848580, " Em atenção à planilha do DF (ID 228508744), com relação à obrigação principal e custas, expeça-se ofício retificador do precatório de ID 111631969, para que conste o valor de R$ 48.227,15, mantido o destaque de honorários contratuais, no percentual de 20%. Em seguida, oficie-se a COORPRE. No tocante aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 2.177,12 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 04.549.858/0001-60." Intimem-se." Foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram rejeitados (ID 243031911): "Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANTONIO FERNANDO NUNES ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF opõe embargos de declaração em face da decisão ID 240416556 que rejeitou exceção de pré-executividade. Alega que houve contradição no julgado. O exequente apresentou contrarrazões ao recurso. Decido. De acordo com o art. 1022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 05 dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O recurso, no entanto, não merece acolhimento. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à existência de proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão judicial. O embargante pretende rediscutir matéria superada que deveria ter sido suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 535 do CPC. Conforme menciona a decisão embargada de maneira clara, a nova irresignação do executado culminaria num excesso de execução, o que demandaria uma nova análise dos cálculos. E tal questão deveria ter sido apontada e resolvida na impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, ainda de acordo com a decisão mencionada, o próprio executado, em sua manifestação ID 228508743 e nos cálculos ID 228508744, apresentam valores devido no período de jan/96 a abr/2022, o que tornou a quantia apresentada pelo ente público incontroversa, ou seja, não cabe nova discussão em face dos valores que foram expressamente reconhecidos como devido pelo próprio devedor. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão de sua revisão incabível por esta via recursal. Logo, resta evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Prossiga-se nos termos da determinações pendentes de cumprimento no ID 239018884. Nos termos da decisão de ID 230848580, já houve expedição do ofício retificador do precatório de ID 111631969. Pendente, portanto, apenas a expedição da RPV referente aos honorários sucumbenciais. No tocante a estes, expeça-se RPV no valor de R$ 2.177,12 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Realizado o pagamento da RPV, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Intimem-se." Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a determinação de delimitação temporal à impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (28/04/1997). Sustenta o agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se reconheceu o direito ao benefício-alimentação apenas até a data da impetração do mandado de segurança coletivo no 7.253/97. Alega ter proposto exceção de pré-executividade, com fundamento na limitação temporal do título judicial, porquanto o período requerido excederia os limites da coisa julgada. Requer o reconhecimento da limitação temporal até a data da impetração do mandado de segurança coletivo no 7.253/97, em 28/04/1997, conforme trecho do acórdão proferido na ação coletiva no 32.159/97, o qual delimita o benefício alimentação até a referida data. Argumenta que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a expedição de requisitórios indevidos, razão pela qual postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 74681522). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o Distrito Federal está isento de recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante argumentou, ter a ação coletiva n. 32.159/97 o objetivo de pleitear as quantias inadimplidas a título do benefício-alimentação no momento anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, em atenção à Súmula n. 271/STF. Portanto, entende, dever o presente cumprimento de sentença ficar adstrito ao período entre a lesão e o manejo do mandamus coletivo, sob pena de afronta à coisa julgada, com previsão nos artigos 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Aponta haver excesso no período de janeiro de 1996 a abril de 2002, requerido pelo exequente, em relação ao intervalo reconhecido no título judicial. A sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Salienta-se, ainda, haver consignação no Acórdão n. 730.893, proferido na Ação Coletiva n. 32.159/97, no sentido de: "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Desta feita, o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997 e, portanto, a condenação do ente distrital abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Nesses termos, há de se reconhecer o excesso à execução no período que excede o lapso temporal entre janeiro de 1996 e 28/4/97. DEFIRO o pedido liminar para reconhecer o excesso de execução quanto ao período o qual excede o lapso temporal entre janeiro de 1996 e 28/4/97. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 17:03:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador